Tribunal: TJPA
Processo: 0878111-41.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878111-41.2018.8.14.0301

APELANTE: AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

APELADO: DCR INDUSTRIA DE BLOCOS LTDA - ME, ANTONILDE PINHEIRO DE VILHENA, PEDRO SANTANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878111-41.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

ADVOGADO:
LEONARDO CARVALHO E MOTA - PA13157-A

APELADO(A)
:
DCR INDUSTRIA DE BLOCOS LTDA – ME

APELADO(A)
: ANTONILDE PINHEIRO DE VILHENA

APELADO(A)
: PEDRO SANTANA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
TÍTULOS DE CRÉDITOS. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). INADIMPLEMENTO DOS TÍTULOS CEDIDOS. CHEQUES SUSTADOS E COM INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. DIREITO DE REGRESSO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS EXCLUSIVO DO FATURIZADOR. RISCO DE INADIMPLÊNCIA QUE É INERENTE À ESSÊNCIA DO CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. AVAL INSUBSISTENTE. PRECEDENTES DO STJ.
HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. A EMPRESA FATURIZADA NÃO RESPONDE PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DOS TÍTULOS CEDIDOS. EMENDA DA INICIAL QUE NÃO DEMONSTROU A HIPÓTESE QUE VIABILIZARIA A AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A EMPRESA FATURIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878111-41.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:

AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

ADVOGADO:
LEONARDO CARVALHO E MOTA - PA13157-A

APELADO(A)
:
DCR INDUSTRIA DE BLOCOS LTDA – ME

APELADO(A)
: ANTONILDE PINHEIRO DE VILHENA

APELADO(A)
: PEDRO SANTANA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. – ME, em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
, ajuizada em face de DCR INDÚSTRIA DE BLOCOS LTDA – ME, ANTONILDE PINHEIRO DE VILHENA e PEDRO SANTANA DE OLIVEIRA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Em sua exordial, de Id 3531400, o apelante alega que, no dia 16 de maio de 2011, celebrou contrato de fomento mercantil com os apelados, em que se obrigaram a cumprir e observar todas as suas cláusulas, e que posteriormente, a partir de tal contrato, foram pactuados os termos aditivos, havendo a venda de cheques para o apelante, sendo estes: 1) nº. 850659, emitido por Building Serviços de Engenharia Ltda, tendo este sido devolvido pela respectiva casa bancária por ter sido sustado; 2) nº. UA-000054, emitido por Comercial Pioneiro Ltda – ME, o qual retornou da casa bancária sem pagamento por também ter sido sustado; 3) n. 002883, 002885 e 002887, todos emitidos por Círio Construtora e Serviços Ltda – EPP, tendo estes retornado por insuficiência de fundos. Aduzindo, ainda, que estes títulos nunca lhes foram pagos, estando até os dias atuais no prejuízo, sem o pagamento dos valores de compra dos títulos, os quais foram transferidos para a conta bancária do primeiro apelante, tendo sido lavrado instrumento de protesto em face da inadimplência dos títulos supracitados pelos executados.

Em decisão interlocutória (Id 3531410), o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para que fosse apontado o vício atinente aos títulos, considerando o julgador singular que se tratando de contrato de fomento mercantil, o direito de regresso em desfavor do faturizado somente é possível se houver vício na emissão do título.

O apelante se manifestou, em Id 3531412, requerendo a reforma da decisão anterior para que fosse considerada devida a presente execução por conter todos os elementos necessários ao seu processamento e julgamento, sem que fosse necessária emenda à exordial.

Ato contínuo, o juízo
a quo
proferiu sentença (Id 3531413), extinguindo a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em face da ilegitimidade dos executados, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação (Id 3531466) alegando que os títulos executivos que embasam a ação de execução são o contrato de fomento mercantil, seus termos aditivos e cheques comprados dos apelados que retornaram do banco sacado sem pagamento pela insuficiência de fundos ou por terem sido sustados, aduzindo que o Superior Tribunal de Justiça entende reiteradamente que é legítimo o direito de regresso contra o endossante de cheque, bem como o direito de regresso quando expressamente estipulado pelos contratantes, bem como que o juízo
a quo
não levou em consideração as cláusulas estipuladas no contrato de fomento mercantil pactuado entre as partes, extinguindo o processo ignorando as cláusulas pactuadas, ofendendo os princípios do
pacta sunt servanda
e da segurança jurídica.

Postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar integralmente a sentença
vergastada, determinando ao juízo de origem o recebimento da exordial e o prosseguimento da ação de execução em face dos apelados.

Devidamente intimados e instados a se manifestarem, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto.

Distribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de Id 16442086, o recurso foi devidamente recebido em seu duplo efeito, nos termos do art.1.012, caput, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

2. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de reforma da sentença em que o Juízo
a quo
não acolheu as alegações do exequente/apelante e declarou extinta a ação de execução, sem resolução do mérito, por atestar a ilegitimidade dos executados, para figurar no polo passivo do feito, ante a ausência de executividade do título de crédito objeto da ação, tendo em vista a ilegalidade da cláusula contratual que prevê o direito de regresso/recompra do faturizador em face do faturizado nos casos em que há inadimplemento do título emitido pelo devedor originário.

É cediço que o contrato de fomento mercantil ou contrato de
factoring
pode ser definido, em linhas gerais, como a operação mercantil por meio da qual determinada empresa (faturizadora) compra os direitos creditórios de outra (faturizada), mediante contraprestação imediata do valor creditício, com desconto, para que a faturizadora se encarregue de administrar o crédito e o procedimento de sua cobrança em caso de inadimplemento dos credores do faturizado.

Nessa operação, há assunção de riscos para a empresa faturizadora. Isto porque, com a transferência do crédito pela faturizada, que se processa através de títulos de crédito, há o risco de que o montante transferido não seja pago na data do vencimento. A solvabilidade dos títulos, destarte, consubstancia álea inerente à atividade mercantil desenvolvida.

Desta forma, na hipótese de posterior inadimplência do título transferido, a faturizadora não poderá cobrar a faturizada, porquanto a transferência do crédito, no
factoring
, realiza-se em caráter
pro soluto
, sem corresponsabilidade da faturizada. Esta, por sua vez, apenas responde pela existência do crédito no momento da cessão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de considerar nula a cláusula contratual que prevê o direito de regresso ou recompra do faturizador ao faturizado pela insolvência ou inadimplemento dos títulos transferidos, sendo insubsistentes, portanto, os avais inseridos no ajuste, pois o risco da inadimplência do título é inerente à essência do contrato de
factoring
, ressalvados as situações em que a inadimplência é provocada pela própria empresa faturizada, o que não se verifica no caso em comento.

Nesse sentido, alude atual entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FACTORING. RECONHECIMENTO. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AÇÃO DE REGRESSO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. A faturizadora não detém o direito de buscar ressarcimento da faturizada com base na alegação de não pagamento dos títulos cedidos, pois esse risco é integrante do contrato de factoring, incompatível com o direito de regresso. Precedentes.

2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõem as Súmulas nºs 5 e 7/STJ, respectivamente.

3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem quanto à natureza do contrato de factoring celebrado entre as partes é providência que esbarra no óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.051.414/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 373, I, DO CPC.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTRATO DE

FACTORING. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. CLÁUSULA DE RECOMPRA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da essência do contrato de factoring. Precedentes.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a faturizada não responde pelo simples inadimplemento de títulos transferidos, salvo se der causa ao inadimplemento do devedor, sendo nula a cláusula de recompra que retira da empresa de factoring os riscos inerentes a esse tipo de contrato.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ. AgInt no AREsp nº 2.368.404/ES. Rel. Min. Raul Araújo. Quarta Turma. DJe: 22/09/2023)

Nessa conjuntura, deve ser considerado inválido o instrumento de protesto de dívida cuja origem decorre de valores cedidos em contrato de faturização (
factoring
), isto porque a origem desse débito corresponde à dívida não sujeita a direito de regresso. Logo, admitir a validade e autorizar a exigibilidade do referido título subverteria a própria lógica do fomento mercantil.

Desse modo, não há que se falar em livre autonomia da vontade das partes para instrumentalizar contrato de fomento mercantil, a fim de burlar o entendimento jurisprudencial consolidado por esta Corte de Justiça acerca do tema.

In casu
, tratando-se a demanda em análise de dívida oriunda de contrato de
factoring
, a sentença, ora vergastada, se alinha ao entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, de que os apelados, respectivamente, empresa faturizada e seus avalistas, não podem responder pela inadimplência dos créditos vendidos, sendo nula a disposição contratual em sentido contrário e insubsistente o aval se não há obrigação por parte do avalizado e ausente a liquidez, certeza e exigibilidade do próprio título, não havendo que se falar, portanto, em reforma da sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024